Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010534-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MOISÉS MACIEL - CONSELHEIRO TCE (AGRAVADO), Moises Maciel - Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – COMPETÊNCIA DO RELATOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §5o, DA LEI No 12.016/2009 E DO ART. 51, XV, DO RITJ/MT – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DE PARTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – CONDIÇÕES DA AÇÃO AUSENTES NOS AUTOS – INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO
WRIT
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do art. 6o, §5o, do CPC e do RITJ/MT, o relator tem competência para, monocraticamente, extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito.

Em sede de mandado de segurança, a ausência das condições da ação relativas à ilegitimidade (ativa e passiva) e ao interesse de agir superveniente induzem à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

Ademais, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta dos requisitos legais necessários, a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo

Município de Cuiabá
contra a decisão, desta relatora, que, amparada no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e no art. 485, VI, do CPC, denegou e, em seguida, extinguiu, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado contra o
Exmo. Sr. Conselheiro Interino do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Moisés Maciel
, que concedera, por meio do Julgamento Singular no 768/MM/2019, medida cautelar determinando ao atual Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá que
“suspenda imediatamente o pagamento, a todos os servidores, do ‘Prêmio Saúde’ concedido por meio da Portaria SMS n. 006/2019, de 20 de janeiro de 2019”
.

Nas razões, o agravante defende, inicialmente, a nulidade da decisão recorrida em razão da incompetência desta relatora para denegar monocraticamente o mandado de segurança, não sendo admitido o argumento, em sentido contrário, de que o Regimento Interno teria lhe atribuído tal competência, pois, de acordo com o art. 22, I, da CF, compete privativamente à União legislar sobre
direito processual.

Sustenta, ainda, que ao revés do consignado na decisão agravada, possui legitimidade ativa para combater o ato coator, que suspendeu o pagamento do prêmio saúde a parte dos servidores municipais, pois tal medida
“
implicará extrema lesão ao sistema público municipal de saúde, na medida em que sem o pagamento é alta probabilidade de que os servidores públicos paralisem as atividades ou mesmo peçam demissão (no caso de contratados temporários)”
, sendo seu dever a prestação de um serviço de saúde eficiente, o que não é possível sem estrutura adequada, principalmente de pessoal.

Acentua, neste contexto, que não pretende
“restabelecer o pagamento do prêmio ao Secretário, mas aos quase 5 mil servidores – agora um pouco menos, mas, ainda assim, um número considerável de agentes públicos”
, em respeito ao direito de
“criar suas próprias normas, se auto gerir, se autogovernar, na medida em que é um ente político autônomo (art. 18 da Constituição Federal)”
.

Alerta, ainda, que não poderia ter sido extinto o mandado de segurança quanto à ilegitimidade passiva sem, antes, ser oportunizado ao agravante a chance de corrigir o vício, consoante preconiza a jurisprudência pátria, merecendo reforma a decisão recorrida também por este motivo.

Assegura, outrossim, que a alteração dos termos originais do Julgamento Singular no 768/MM/2019, que levou à impetração do
mandamus
, não acarreta a perda superveniente de seu interesse de agir, como fundamentado na decisão recorrida, pois,
“Se o prêmio for suspenso em relação aos servidores da atividade meio, é provável que os servidores não se interessem em continuar prestando os serviços ao Município, obrigando-o a contratar pessoas sem experiência o que pode significar meses e meses de má qualidade nos serviços, até que os novos servidores se adaptem à realidade dinâmica de uma unidade de saúde”
.

Por fim, o recorrente postula a reconsideração da decisão impugnada ou, alternativamente,
“seja dado provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar o seguimento deste mandado de segurança até a resolução do mérito, intimando-se o Impetrante/Agravante para corrigir o polo passivo”
. (Id 21472967).

Em suas contrarrazões, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e o Conselheiro Moisés Maciel refutam os argumentos esposados pelo recorrente quanto à nulidade da decisão recorrida, reiteram as informações prestadas ao mandado de segurança e reforçam a falta de interesse de agir decorrente do afastamento do risco à saúde pública pela autorização de pagamento do prêmio saúde aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Ao final, sustentando a impossibilidade de o Poder Judiciário avaliar o mérito das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, salvo se houver violação às garantias de ordem processual, pleiteiam o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento (Id 36175981).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno em exame deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém, desprovido, ante a ausência de fundamentos suficientes para a reforma da decisão que denegou o mandado de segurança impetrado pelo ora agravante e, em consequência, extinguiu-o, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e no art. 485, VI, do CPC.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, no sentido da ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir superveniente do impetrante e, também, da ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora.

Primeiramente, porque, ao revés do entendimento do agravante, ao denegar e extinguir o mandado de segurança, sem resolução do mérito, o relator não está usurpando competência do colegiado, mas exercendo atribuição que lhe foi assegurada tanto pela Lei no 12.016/2009, como pelo Código de Processo Civil, e, ainda, pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com efeito, analisando o art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, verifica-se claramente que o relator poderá extinguir o mandado de segurança
sem resolução do mérito nas hipóteses do art. 267 do CPC/73 (atualmente art. 485 do CPC/2015)
, as quais abrangem a ausência das condições da ação, veja-se:

“Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o
(...).

§ 5
o

Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo
art. 267 da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código”
.

Corroborando este entendimento, a Lei no 12.016/2009 também é explícita quanto à possibilidade de o relator indeferir, monocraticamente, a petição inicial do mandado de segurança por falta de condições da ação (requisitos legais), sendo cabível contra a sua decisão o recurso de agravo interno, veja-se:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

§ 1
o
Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e,
quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre
”.
Grifei.

Na mesma esteira, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, diploma considerado pela doutrina e jurisprudência majoritária como lei em sentido material, prevê, em seu art. 51, XV, que compete ao relator
“Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”
.

E nem se diga, como defende o agravante, que não poderia ser invocado o disposto no Regimento Interno desta Casa por ser da União a competência para legislar sobre direito processual, pois, o Código de Processo Civil, emanado de tal ente federativo, expressamente estabelece, no seu art. 932, VIII, que incumbe ao relator
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Logo, não merece guarida a tese de nulidade da decisão recorrida, expendida pelo agravante, pois é evidente a competência do relator para denegar, sem resolução do mérito, ou seja, com base no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança, tendo sido este o caso dos autos.

No mais, também não merece acatamento os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, dada a ausência das condições de ação relativas à legitimidade e ao interesse de agir no caso concreto.

Com efeito, restou evidenciado nos autos que o recorrente não possui legitimidade para requerer, por meio de mandado de segurança individual, impetrado em nome próprio, direito (prêmio saúde) pertencente a terceiros, isto é, aos servidores municipais atingidos pelo ato coator. Restou evidenciada, também, a ilegitimidade do Conselheiro do Tribunal de Contas para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois, tendo o ato por ele praticado sido homologado pelo colegiado daquela Corte, passou a não mais deter poder para, só por si, corrigi-lo em caso de eventual procedência da demanda mandamental. E, por fim, ainda restou evidenciado que, com a autorização do pagamento do referido benefício aos servidores da área fim da saúde, nos moldes da Lei Complementar Municipal no 093/2004, afastando o alardeado perigo de greve, desapareceu o interesse de agir do impetrante, como minuciosamente consignado na decisão recorrida, cujos fundamentos adoto e incorporo como razões de decidir o presente recurso,
verbis
:

“
2.
Como relatado, por meio do presente mandado de segurança o Município de Cuiabá insurge-se contra o Julgamento Singular no 768/MM/2019, proferido em sede de representação de natureza externa pelo Conselheiro Interino Moisés Maciel, membro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo no 12.400-1/2019).

Nesse decisum, o referido Conselheiro, sob o fundamento de possíveis ilegalidades na verba denominada prêmio saúde, disciplinada pela Lei Complementar municipal no 93/2003 e pela Portaria SMS no 06/2019, determinou, cautelarmente, a suspensão de seu pagamento ao Secretário de Estado de Saúde de Cuiabá e a todos os servidores dela destinatários.

No curso do mandamus, entretanto, houve a homologação parcial do julgamento singular em questão pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do Acórdão no 477/2019-TP, com a modificação das providências inicialmente determinadas, de forma a manter o pagamento do prêmio saúde somente aos servidores da área finalística da saúde. Nessa ocasião também foi deliberada a mudança na relatoria dos autos, que passaria a ser da Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques Marques.

Em razão de todos esses fatos, a autoridade coatora, ao prestar suas informações no mandado de segurança, defendeu a extinção desta ação mandamental, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do impetrante, ilegitimidade passiva do impetrado e falta de interesse de agir superveniente.

Assiste razão ao impetrado.

Com efeito, ao discorrer sobre a sua legitimidade para impetrar o presente mandado de segurança contra ato de membro do Tribunal de Contas, o Município de Cuiabá assim se pronunciou, verbis:

“(...) o Município tem legitimidade para impetrar este writ.

Afinal, o que se pretende é assegurar a continuidade e estabilidade dos sérvios (sic) de saúde no Município de Cuiabá.

Isso porque, suspender o pagamento do prêmio saúde implicará extrema lesão ao sistema público municipal de saúde, na medida em que sem o pagamento é alta probabilidade de que os servidores públicos paralisem as atividades ou mesmo peçam demissão (no caso de contratados temporários).

Se isso ocorrer, Excelência, será o caos absoluto.

Logo, o Município tem direito de combater o ato coator.

É relevante destacar que não se pretende restabelecer o pagamento do prêmio ao Secretário, mas aos quase 5 mil servidores”.

O que se vê da análise detida da petição inicial e dos documentos que a acompanharam, entretanto, é que a pretensão mandamental, a pretexto de salvaguardar a saúde pública, supostamente ameaçada por futura greve, cuida, na verdade,
de pleitear proteção jurisdicional ao suposto direito dos servidores municipais atingidos pela medida cautelar exarada em julgamento singular pela autoridade coatora, ato para o qual, contudo, o ente municipal não dispõe de legitimidade
.

Ocorre que o mandado de segurança individual, caso dos autos, volta-se à proteção de direito líquido e certo próprio do impetrante, não podendo ser utilizado para a discussão de direito subjetivo de terceiros.

Nesse sentido, estabelecem o art. 1o, §3o da Lei no 12.016/2009 e o art. 18 do CPC, respectivamente, verbis:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

(...)

§ 3
o

Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança
”.

“Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Grifei.

Logo, dirigindo-se o mandado de segurança em exame à proteção de direito tido como líquido e certo de terceiros – manutenção do recebimento da gratificação denominada prêmio saúde aos servidores municipais – não há como reconhecer legitimidade ao Município de Cuiabá para figurar no polo ativo da impetração.

A propósito, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE TERCEIROS - ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' - PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO.

01.
O mandado de segurança visa amparar direito pessoal líquido e certo e só o próprio titular do direito é parte legitima para figurar no pólo ativo
.

02. O impetrante não tem legitimidade para demandar, em sede de mandado de segurança, direito alheio, em nome próprio.

03. Preliminar acolhida para extinguir o processo. Unânime”. (Acórdão n. 549504, 20110020108705MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA CONSELHO ESPECIAL, j. 08/11/2011, DJE: 30/11/2011. Pág.: 75) Grifei.

Acresça-se, nesse contexto, que nem mesmo a existência de vínculo hierárquico e trabalhista entre os servidores municipais destinatários do prêmio saúde e o Município de Cuiabá confere a este último o direito de, em substituição, pleitear, em nome próprio, direito subjetivo daqueles, pois ausente autorização legal no ordenamento jurídico para tal desiderato.

Outrossim, ainda que se pudesse dizer que o presente mandado de segurança tem natureza coletiva, possibilitando, assim, a proteção de direito alheio, não teria o impetrante, Município de Cuiabá, legitimidade ativa para a sua impetração, visto não estar elencado no rol taxativo de legitimados previstos no caput do art. 21 da Lei no 12.016/2009, veja-se:

“Art. 21.
O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional
, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária,
ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados
, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”. Grifei.

Destarte, uma vez que o impetrante não se caracteriza como nenhum dos legitimados ao mandado de segurança coletivo, não poderia, se fosse o caso, fazer uso desta espécie de ação mandamental para a proteção de direito alheio,
nem mesmo a pretexto da proteção da saúde pública, atingida, frise-se, apenas reflexamente no caso concreto
.

Em suma, sendo o mandado de segurança em exame de natureza individual, pressupõe a existência de direito próprio do impetrante, somente podendo socorrer-se dessa ação constitucional o titular (pessoa natural ou jurídica) do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não é o caso dos autos, impondo-se, consequentemente, a sua extinção por ilegitimidade ativa ad causam do Município de Cuiabá, eis que ausente hipótese que autoriza a substituição processual.

Mas, ainda que se pudesse abstrair a ilegitimidade ativa do impetrante – o que se diz argumentandum tantum –, a extinção precoce do mandado de segurança ainda se imporia pela ilegitimidade passiva superveniente do Conselheiro Interino Moisés Maciel, autoridade contra a qual a referida ação foi dirigida.

Como se sabe, é autoridade coatora no mandado de segurança, nos termos do art. 6o, §3o, da Lei 12.016, aquela que determinou a prática do ato apontado como ilegal ou com abuso de poder e que tenha o poder de revê-lo, desconstituí-lo.

Ocorre que, de acordo com o Acórdão no 477/2019-TP, o Julgamento Singular no 768/MM/2019, proferido pelo Conselheiro Interino Moisés Maciel na Representação de Natureza Externa no 12.400-1/2019, foi homologado pelo colegiado da Corte de Contas em sessão realizada em 30/7/2019 e, inclusive, remanejado para outra relatoria, qual seja, da Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques.

Nesse caso, houve a superveniente ilegitimidade passiva ad causam da autoridade indicada coatora, pois, com a obrigatória homologação do julgamento singular cautelar pelo colegiado do Tribunal de Contas, a competência para a revisão ou desconstituição do ato impugnado passou a ser exclusivamente deste órgão, inclusive em sede de recurso administrativo.

Nessa esteira, vejam-se os dispositivos que versam sobre a medida cautelar no Regimento Interno do Tribunal de Contas, verbis:

“Art. 302. As medidas cautelares quando adotadas em julgamento singular
deverão ser submetidas à apreciação do Tribunal Pleno até a segunda sessão seguinte à sua expedição
, observadas as disposições dos artigos 39, 43, inciso VI, 43-A e 44, deste Regimento Interno,
para fins de homologação, sob pena de perder eficácia
. (Nova redação do artigo 302, dada pela Resolução Normativa no 18/2013)”.

“Art. 302-A. Após homologada a medida cautelar pelo Tribunal Pleno, será dada oportunidade de manifestação aos interessados sobre o incidente específico, com a possibilidade de juntada de documentos, no prazo de 5 dias.

Parágrafo único.
Caso seja apresentada manifestação, no prazo de 15 dias o relator poderá se retratar, submetendo a decisão ao Tribunal Pleno para homologação
. (Inclusão do caput do artigo 302-A, bem como do seu parágrafo único pela Resolução Normativa no 32/2014)” Realcei.

No mesmo sentido, veja-se o art. 270 do mesmo diploma normativo:

“Art. 270. Nos termos da Lei Complementar 269/2007, cabem as seguintes espécies recursais:

I.
Recurso Ordinário, contra Acórdãos do Tribunal Pleno
e das Câmaras;

II. Agravo, contra julgamentos singulares e decisões do Presidente do Tribunal;

III. Embargos de Declaração, quando houver na decisão ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual o Relator ou o Tribunal deveria se pronunciar”. Grifei.

Evidente, portanto, a ilegitimidade passiva superveniente da autoridade apontada como coatora em razão da homologação, ainda que parcial, do ato impugnado (cautelar) pelo colegiado do Tribunal de Contas.

A par disso, é patente no caso dos autos também a falta de interesse superveniente do impetrante, Município de Cuiabá, quanto ao objeto da ação mandamental.

Ocorre que, ao formular o seu pedido no mandamus, o impetrante requereu “a concessão da segurança para reconhecer a nulidade do ato coator, cassando-o definitivamente”, para que não abranja os servidores municipais da área da saúde pública, sustentando a legalidade do pagamento do prêmio saúde desde o ano de 2004. (Id 8768951)

Todavia, no curso do mandamus a autoridade imputada coatora propôs modificações substanciais no objeto da medida cautelar impugnada, a qual foi homologada pelo colegiado do Tribunal de Contas de forma a abranger apenas o Secretário Municipal de Saúde e outros servidores da área meio da referida Pasta, fixando, ainda, prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a regularização, por intermédio de ato normativo adequado, do regramento para o pagamento do prêmio saúde, com observância da reserva legal estabelecida no inciso X do art. 37 da Constituição da República, nos seguintes moldes, verbis:

“ACÓRDÃO No 477/2019 – TP

Resumo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA ACERCA DE IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DO “PRÊMIO SAÚDE”. HOMOLOGAÇÃO, EM PARTE, DA MEDIDA CAUTELAR ADOTADA SINGULARMENTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo no 12.400-1/2019.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 82, parágrafo único, da Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c os artigos 79, IV, 297 e 302 da Resolução no 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, inclusive as preliminares apresentadas, as quais tiveram parecer favorável pelo Procurador-geral de Contas Alisson Carvalho de Alencar emitido oralmente em sessão plenária, e, ainda, acolhendo a sugestão do Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, no sentido de incluir a palavra “imediatamente” para o cumprimento da determinação constante da letra “f” da parte dispositiva do voto do Relator, e de acordo, em parte, com o Parecer no 3.202/2019 do Ministério Público de Contas inserido nos autos, em, preliminarmente:

DETERMINAR, consoante consta nas razões do voto do Relator: a) o apensamento desta Representação de Natureza Externa à Auditoria de Conformidade (Processo no 31.390-4/2018) cuja Relatora é a Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques, de modo que este processo também passará para a relatoria da indicada Conselheira; e, b) nos termos do parágrafo único do artigo 7°, c/c o artigo 23, caput e § 4o, ambos da Resolução Normativa no 15/2016 deste Tribunal, à Secretaria-geral de Controle Externo que autorize e controle a ampliação do escopo de auditoria, a fim de que a Auditoria de Conformidade citada tenha como objeto apurar todos os fatos relativos à criação, regulamentação e pagamento do Prêmio Saúde, conforme normas instituidoras e regulamentadoras da gratificação para todos os servidores públicos que estejam lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá; e, em HOMOLOGAR, EM PARTE, a Medida Cautelar adotada por meio do Julgamento Singular no 768/MM/2019, divulgado no DOC do dia 5-7-2019, sendo considerada como data da publicação o dia 8-7-2019, edição no 1664, nos autos da presente Representação de Natureza Externa acerca de irregularidades na concessão do “Prêmio Saúde”, formulada pelos Srs. Vereadores Marcelo Bussiki, Abílio Júnior, Diego Guimarães, Dilemário Alencar e Felipe Wellaton, em desfavor da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, gestão do Sr. Luiz Antônio Possas de Carvalho, sendo o Sr. Marcus Antônio de Souza Brito - controlador-geral do Município; e, ainda, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN/MT, representado pelo Sr. Dejamir Souza Soar – presidente; e o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDEMED-MT, representado pela Sra. Evelyn Hack Bidigaray – presidente; para: I)
DETERMINAR à atual gestão que, no prazo de 180 dias, adote as medidas elencadas nos item “A” a “E” a seguir descritas: A) regularize, por meio de ato normativo adequado, a forma legal de execução dos pagamentos a título de prêmio saúde aos servidores lotados exclusivamente na Secretária Municipal de Saúde, estabelecendo quais os cargos receberão a gratificação de incentivo, os valores do prêmio por meio de previsão expressa em lei, a base de cálculo e metodologia de cálculo do incentivo, observando a reserva legal estrita para fixação de remuneração de servidores públicos (inciso X do artigo 37 da CRFB/88); B) efetue o pagamento, com base na Portaria no 006/2019, em homenagem ao juízo de ponderação previsto na LINDB, da gratificação do Prêmio Saúde de Cuiabá aos profissionais ligados diretamente à atividade finalística da Secretaria Municipal de Saúde
conforme previsto no regulamento em epígrafe, a saber: médico PSF, médico plantonista, médico ambulatorial contratado, profissional de nível superior, especialista em saúde e profissional de nível médio (LC no 369/2014), técnico em saúde bucal, técnico em higiene dental, técnico em patologia clínica e laboratório, agente municipal, agente de saúde, profissional de nível fundamental, auxiliar de saúde, auxiliar municipal (LC no 369/2014), agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde e aos ocupantes de cargos e funções lotados em hospital e pronto socorro municipal; C) efetue o pagamento aos profissionais de enfermagem, da gratificação remuneratória, a título de Prêmio Saúde, nos termos da Lei Complementar no 430/2017, com a observância de critérios e indicadores pertinentes, conforme estabelecido no artigo 4o da mesma lei; D) efetue o pagamento aos médicos, da gratificação remuneratória, a título de Prêmio Saúde, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 47 da Lei Complementar no 200/2009, excetuando-se os Médicos que exerçam suas atividades em Sistema Ambulatorial; e, E) efetue o pagamento aos cirurgiões dentistas contratados temporariamente, da gratificação remuneratória, a título de Prêmio Saúde, nos termos do parágrafo único do artigo 47 da Lei Complementar no 209/2010; F)
DETERMINAR ao atual Secretário de Saúde Municipal que, imediatamente, abstenha-se de pagar gratificação remuneratória, a título de prêmio saúde: 1) ao cargo de Secretário Municipal de Saúde, salvaguardando o cumprimento do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá; 2) aos cargos de Secretário Adjunto de Gestão; Secretário Adjunto de Assistência; Secretário Adjunto de Planejamento e Operações; Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas; 3) aos cargos e funções do gabinete do secretário municipal de saúde, do gabinete do secretário adjunto de gestão; do gabinete do secretário adjunto de assistência, do secretário adjunto de planejamento, do secretário adjunto de gestão de pessoas; e, 4) aos cargos e funções da assessoria jurídica, do conselho municipal de saúde, do controle interno, da auditoria geral do SUS, da assessoria de planejamento, da diretoria administrativa e financeira, da diretoria de logística e suprimentos, da diretoria de atenção primária, diretoria de atenção secundária, diretoria técnica de vigilância em saúde, coordenadoria de gestão de pessoas, superintendência de controle, avaliação e regulação, coordenadoria de tecnologia e informática, diretoria de obras e serviços
; II) RECOMENDAR à Relatora das Contas Anuais de Governo do Município de Cuiabá, referentes ao exercício de 2018, que diligencie a Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, no sentido de verificar se os pagamentos a título de Prêmio Saúde estão sendo computados nos gastos com pessoal, conforme a previsão do artigo 18 da LRF; e, III) CONFERIR EFICÁCIA à aplicação de multa de 150 UPFs/MT, por cada dia de descumprimento desta decisão (artigo 297, §§ 1o e 2o, da Resolução no 14/2007). Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Expediente, para conhecimento e providências quanto à determinação de apensamento desta Representação ao processo no 31.390-4/2018 (Auditoria de Conformidade). Encaminhe-se cópia desta decisão: a) à Segecex, para conhecimento e providências acerca da determinação constante na letra “b” da preliminar descrita nesta decisão; e, b) ao Gabinete da Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques, para ciência da recomendação constante do item II desta decisão”. Grifei. (Id 10377460)

Portanto, com as modificações nas determinações contidas no ato coator (Julgamento Singular no 768/MM/2019), afastando-se o propalado risco à saúde pública em razão de possível greve dos servidores atingidos pela medida cautelar e fixando prazo bastante razoável para a regularização do pagamento da gratificação (prêmio saúde), a fim de compatibilizá-la com as normas legais e constitucionais que regem a matéria, não há mais falar-se em interesse processual na continuidade do presente mandamus, que, também por esse motivo, deve ser extinto sem resolução do mérito.

Nesse ponto, esclareça-se que, assim como a legitimidade das partes, o interesse processual deve existir e permanecer em todo o curso do processo, desde a propositura da demanda até o trânsito em julgado da sentença, sob pena de sua extinção sem resolução do mérito. Logo, vindo as condições da ação a se ausentar durante o curso do processo, deve este ser extinto prematuramente (art. 485, VI, do CPC), sobremodo diante da impossibilidade de correção do vício.

Posto isso, diante da ilegitimidade das partes e da falta de interesse processual superveniente do impetrante Município de Cuiabá,
denego
a segurança, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil”
.

Eis, portanto, os motivos pelos quais penso que não merece reforma a decisão recorrida.

Em acréscimo, descabida a alegação da recorrente de que não poderia ser extinto o mandado de segurança sem antes lhe oportunizar a emenda da petição inicial com a indicação da autoridade coatora correta, pois, diante da existência de outros vícios insanáveis nos autos, a exemplo da ilegitimidade ativa e da falta de interesse de agir superveniente, era despicienda a sua intimação para corrigir erro que, só por si, não conferiria admissibilidade ao mandado de segurança.

Descabida, outrossim, a alegação de que a alteração dos termos originais do Julgamento Singular no 768/MM/2019 não acarreta a perda superveniente de seu interesse de agir, pois, no meu sentir, a modificação feita posteriormente pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, limitando a suspensão do pagamento do prêmio saúde apenas aos servidores que trabalham na área meio (que não prestam os serviços propriamente de saúde) e concedendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o impetrante regulamentar tal vantagem, corrigindo eventuais distorções, esmaeceu o principal “motivo” da impetração, qual seja, provável greve e caos do sistema de saúde.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, penso que ela não merece prosperar.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020